Tribunal: TJSP
Processo: 2147460-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AOS COAUTORES CUJOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS SÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA PARTE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AOS COAUTORES CUJOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS SÃO INFERIORES AO VALOR DE R$ 5.000,00 – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. A contratação de Advogado Particular, para a representação dos respectivos interesses, não configura nenhum óbice à concessão dos benefícios postulados, por força do disposto no artigo 99, § 4o, do CPC/15. 3. A titularidade de eventual patrimônio (bem imóvel e veículo automotor), igualmente, é desimportante, porquanto, em regra, não pode ser utilizada como parâmetro para a avaliação da hipossuficiência financeira. 4. A eventual possibilidade de alienação, para os fins de viabilizar o recolhimento das despesas do processo, mediante a desconsideração da presunção relativa, é totalmente descabida e desprovida de razoabilidade. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor dos demais componentes do polo ativo da lide: Clara das Neves Ferreira Sousa, Roberto Furian, Sebastião Paraguassu Damaceno, Valmir Rodrigues dos Santos e Edwar Lamartine Soares. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.